Tribunal: TJBA
Processo: 8012847-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012847-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDSON DE OLIVEIRA NETO e outros

Advogado(s)
:
GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA.

PRELIMINARES DE NULIDADE.

ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE O PACIENTE ESTIVESSE EM LOCAL PROTEGIDO PELA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR.

TESE DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DESACOLHIMENTO.
FUNDADAS RAZÕES. PACIENTE DE POSSE DE SACOLA, NA COMPANHIA DE TRÊS INDIVÍDUOS, EM LOCAL CONHECIDO PELA TRAFICÂNCIA. UM INDIVÍDUO EVADIU POR UM MATAGAL E
O
OUTRO ESTAVA DE POSSE DE SUPOSTA ARMA DE FOGO (ESPINGARDA D
E
PRESSÃO). CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A REVISTA PESSOAL.

ALEGAÇÃO DE DECRETO PRISIONAL SEM
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESACOLHIMENTO.
DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E COERENTES.

AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTO
S
E
REQUISITOS PRISIONAIS.

DESACOLHIMENTO.

INDÍCIOS DE AUTORIA
EVIDENCIADOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
.
CERTEZA DA MATERIALIDADE DEMONSTRA
DA

NO
AUTO DE
EXIBIÇÃO E APREENSÃO
E

LAUDO
DE CONSTATAÇÃO.

TESE DE RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA POR MEIO DE ATA NOTARIAL. NÃO CONHECIMENTO.
INVIABILIDADE DA
VALORAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS PELA DEFESA.

PERIGO DA LIBERDADE
EVIDENCIADO
.

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DUAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE DUAS PASSAGENS ANTERIORES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO
PARCIAL
E,
NA PARTE CONHECIDA, PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM
CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA, Advogada, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Cruz das Almas/BA,
Dr. Renato Alves Pimenta
.

2-
O
Paciente foi preso,
em flagrante, no dia 19 de fevereiro de 2026, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.
E
m 23 de fevereiro de 2026, houve a homologação do flagrante e conversão em preventiva.

3-
Conforme os elementos probatórios, o
P
aciente
foi abordado em via pública quando
, em tese, estava de posse de 5 gramas de maconha, vários comprimidos de ecstasy, pesando 33 gramas e 13 embalagens de cocaína, pesando 69 gramas, além de apetrechos (balança de precisão, embalagens vazias, tesoura e canivete e dinheiro trocado).

4-
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
Desacolhimento.
A alegação de nulidade por
invasão de domicílio
(quintal sem muro ou cerca)
não pode ser conhecida. A análise dessa tese exigiria uma aprofundada incursão no conjunto fático-probatório para determinar a natureza do local da abordagem, o que é incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
Habeas Corpus
.
Não há prova pré-constituída da invasão domiciliar
, pois o paciente afirma que estava "nos fundos de sua residência" (ID 99778504- Pág. 70), enquanto os policiais relatam que a abordagem ocorreu nas "dependências da Escola de Agronomia", um local aberto e conhecido como ponto de tráfico. Sem prova pré-constituída da violação, a questão demanda instrução processual própria da ação penal, sendo inviável seu exame na via estreita deste
writ
.

5- PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
Inacolhimento. A busca pessoal foi legítima, pois amparada em fundada suspeita. A abordagem policial não foi aleatória, mas motivada por um conjunto de circunstâncias objetivas e concretas que indicavam a possibilidade de atividade criminosa. Os policiais avistaram um grupo de quatro indivíduos em local conhecido pela traficância, sendo que um deles aparentava portar uma arma de fogo do tipo carabina, outro carregava uma bolsa preta e um terceiro empreendeu fuga para uma área de matagal ao perceber a aproximação da viatura. Tais elementos, somados, constituem justa causa suficiente para a revista pessoal, em conformidade com o que dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade da prova.

6-
TESE DE DECRETO PRISIONAL GENÉRICO
. Desacolhimento. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos. O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, foi extraído dos depoimentos dos policiais militares, do auto de apreensão dos entorpecentes (5 gramas de maconha, 33 gramas de ecstasy e 69 gramas de cocaína) e dos apetrechos para o tráfico (balança de precisão, embalagens), além do laudo de constatação preliminar. A existência de uma ata notarial com a retratação de uma testemunha não constitui prova pré-constituída apta a desconstituir os indícios, demandando também dilação probatória.

7-
REQUISITOS PRISIONAIS
. O
periculum libertatis
está solidamente justificado na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. A decisão destaca
a
contumácia delitiva. Conforme certidão juntada aos autos, o paciente responde a duas outras ações penais por homicídio qualificado (processos nº 8000371-82.2023 e 0000296-29.2016), já tendo sido pronunciado em uma delas, além de ter declarado em sede extrajudicial que responde a outros dois processos por tráfico de drogas. Esse histórico robusto demonstra que a liberdade do paciente representa um perigo real à sociedade, sendo a prisão preventiva a medida necessária para evitar a continuidade da prática de crimes graves.

8-
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para o caso concreto. A gravidade da conduta imputada, somada ao evidente risco de reiteração delitiva demonstrado pelo histórico criminal do paciente, indica que nenhuma outra medida cautelar seria capaz de acautelar a ordem pública de forma eficaz. Portanto, a prisão preventiva revela-se proporcional e necessária.

9- As alegadas boas condições pessoais, ainda que comprovadas, são irrelevantes para a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que atributos como primariedade e residência fixa não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva estão concretamente demonstrados.

10-
Parecer Ministerial, subscrito pela
Dr.ª Maria Adélia Bonelli
, manifestando-se pelo conhecimento
parcial
e,
nesta extensão, pela
denegação da ordem.

11- Ordem não conhecida no tocante às alegações de invasão domiciliar e retratação de testemunha. Ordem conhecida quanto à preliminar de nulidade da busca pessoal e alegações de ausência de requisitos prisionais, decisão genérica, boas condições pessoais, medidas cautelares diversas.

12-
ORDEM CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8012847-72.2026.8.05.0000
, impetrado
por
GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA
, em favor de
EDSON DE OLIVEIRA NETO
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS/
BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
do writ
e,
nesta extensão,

DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15